Tribunal: TJSP
Processo: 2024716-62.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
T TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000366458
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Instrumento no 2024716-62.2020.8.26.0000, da Comarca de Jaú, em que
são agravantes JOSÉ HERNANI TOFFANO e DOMINGAS BERNADETE
TANGARELLI, é agravado INDUMA S/A INDUSTRIA DE PAPEL E
PAPELÃO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso, nos termos que constarão
do acórdão. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão. O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores GILBERTO DOS SANTOS (Presidente sem voto),
MARINO NETO E MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
RENATO RANGEL DESINANO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

2
Agravo de Instrumento n.o 2024716-62.2020.8.26.0000 - Jaú - Voto no 27.458
Voto no 27.458
Agravo de Instrumento no 2024716-62.2020.8.26.0000
Comarca: Jaú - 1a Vara Cível
Agravantes: José Hernani Toffano e Domingas Bernadete Tangarelli
Agravado: Induma S/A Industria de Papel e Papelão
Juiz(a) de 1a Inst.: Pedro Siqueira De Pretto
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA – Medida excepcional que se mostra prematura
– O encerramento irregular, ainda que aliado à ausência de
bens, não constitui, por si só, elemento bastante para a
desconsideração da personalidade jurídica – Ausência de
elementos que comprovem a utilização da pessoa jurídica
como instrumento para a realização de atos fraudulentos –
RECURSO PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento tirado de decisão
que, em cumprimento de sentença iniciado por INDUMA SA INDUSTRIA DE
PAPEL E PAPELÃO contra VT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, deferiu o
pedido de desconsideração da personalidade jurídica a fim de incluir JOSÉ
ERNANI TOFFANO e DOMINGAS BERNADETE TANGANELLI TOFFANO
no polo passivo (fls. 96/99).
Recorrem JOSÉ ERNANI TOFFANO e DOMINGAS
BERNADETE TANGANELLI TOFFANO. Afirmam que a mera frustração da
execução contra a pessoa jurídica não é suficiente para reconhecer abuso
da personalidade jurídica ou confusão patrimonial. Ressaltam a inexistência
de dissolução irregular da empresa e de fraude ou abuso de direito. Aduzem
terem indicado bens de propriedade da empresa para garantir a execução, o
que torna sem efeito qualquer alegação de esvaziamento patrimonial por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

3
Agravo de Instrumento n.o 2024716-62.2020.8.26.0000 - Jaú - Voto no 27.458
parte da executada. Ademais, os bens estão disponíveis para que seja
realizada avaliação pormenorizada. Pugnam pelo provimento do recurso, a
fim de que o pedido de desconsideração da personalidade jurídica seja
indeferido. Pleitearam pelo deferimento do efeito suspensivo.
Recurso recebido sem a concessão do efeito pleiteado e
contrariado (fls. 105/123).
É o relatório.
PASSO A VOTAR.
Trata-se de cumprimento de sentença iniciado por
INDUMA SA INDUSTRIA DE PAPEL E PAPELÃO contra VT INDUSTRIA E
COMERCIO LTDA, a fim de satisfazer débito no valor histórico de
R$ 137.195,68 (fls. 47/54).
Segundo consta dos autos, a exequente requereu a
inclusão dos sócios da executada no polo passivo da execução, sob o
fundamento de que esta havia encerrado suas atividades irregularmente e
realizado esvaziamento patrimonial da empresa (fls. 55/60).
O pedido foi deferido pelo D. Juízo a quo, nos seguintes
termos (fls. 96/99):
“Vistos,
Como visto nos autos, a exequente diligenciou
em busca de bens para saldar o débito. Em fl. 465, foram
realizadas pesquisas junto ao Bacenjud e ao Renajud, as
quais restaram infrutíferas. Também procedeu-se à
requisição de declaração de bens e rendimentos via
Infojud.
Não foram encontrados, portanto, bens que
pudessem satisfazer a dívida ora exequenda.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

4
Agravo de Instrumento n.o 2024716-62.2020.8.26.0000 - Jaú - Voto no 27.458
Além do mais, os próprios sócios confirmaram
que a executada paralisou suas atividades, diante de
dificuldades financeiras (fls. 554 e 623). Não restam
dúvidas,
portanto,
que
houve
o
encerramento
irregular da empresa, sem a respectiva baixa nos
órgãos públicos (fls.499/500). Ainda, não há evidência
de que a pessoa jurídica pretende quitar seus
credores, que são muitos, como se vê de fls. 501/505.
Sequer há pedido de autofalência.
Ainda, também existem diversas ações judiciais
em que a ora executada figura no polo passivo (fls.
506/507), o que indica que, de fato, existem outros
credores que não são pagos por ela.
Quanto aos bens indicados pelos sócios (fls.
559/561), não há provas de que pertençam à ora
executada, tampouco de que sobre eles não recaia
nenhum ônus. Além disso, trata- se de bens de difícil
venda e que, consequentemente, não permitiriam a
satisfação do débito objeto da demanda. Poderia, a
devedora, tentar vendê-los e comprovar nos autos, a fim
de ter numerário suficiente para pagar sua dívida.
Contudo, não o fez, quedando-se inerte e os sócios
limitaram-se a apresentar os documentos de fls. 559/561,
que nada comprovam sobre a propriedade.
Inclusive, observo que o documento de fl. 560 foi
emitido por CL Máquinas para Calçados Ltda em favor do
cliente R. Lima dos Santos Ind. Com. Calçados Ltda,
pessoas essas totalmente estranhas à lide. Quanto aos
de fls. 559 e 561, igualmente não são aptos a demonstrar
a propriedade dos bens, sendo o primeiro deles até
mesmo apócrifo e sem data e o segundo, sem
destinatário.
Em outro processo que tramita por esta
Comarca,
no
0025236-38.2011,
3a
VaraCível
(cumprimento de sentença), no qual a ora executada
também figura no polo passivo, assim restou decidido
a
respeito
do
pedido
de
desconsideração
da
personalidade jurídica:
“No caso dos autos, vislumbro a ocorrência
de desvio de finalidade e confusão patrimonial,
circunstâncias aptas ao acolhimento do pedido da
requerente.
(...)
Tais fatos apontam para a existência de
desvio de finalidade, isto é, valer-se da pessoa
jurídica para contrair dívidas e não saldá-las, isto é,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

5
Agravo de Instrumento n.o 2024716-62.2020.8.26.0000 - Jaú - Voto no 27.458
lesar credores"
Dessa forma, sendo semelhante a situação que
ora se examina, tem-se que restou comprovada nos
autos a ocorrência de confusão patrimonial entre a
executada e os sócios, já que estes estão na posse
dos bens da pessoa jurídica até o momento, tendo-se
em vista que a sociedade não foi dissolvida
regularmente e, sendo assim, ainda existem bens que
poderiam pertencer à devedora, aptos a saldar as
dívidas.
Há, ainda, desvio de finalidade, já que os
sócios valeram-se da pessoa jurídica para contrair
dívidas, que não foram pagas, lesando os credores.
(...)
Acolho, pois, o pedido da exequente de
desconsideração
da
personalidade
jurídica
da
executada, o que faço para incluir no polo passivo da
execução JOSÉ ERNANI TOFFANO E DOMINGAS
BERNADETE
TANGANELLI
TOFFANO,
sócios
da
pessoa jurídica” (g.n).
Contra esta decisão, insurgem-se os sócios JOSE
ERNANI TOFFANO e DOMINGAS BERNADETE TANGANELLI TOFFANO,
ora agravantes.
Respeitada a decisão do MM. Magistrado, a pretensão
merece acolhida.
Conforme se verifica do teor da r. decisão agravada, os
principais fundamentos para deferir a desconsideração da personalidade
jurídica foram, em síntese, (i) confusão patrimonial, uma vez que os sócios
estão na posse dos bens da pessoa jurídica até o momento, tendo em vista
que a sociedade não foi dissolvida regularmente e ainda existem bens que
poderiam pertencer à devedora e (ii) desvio de finalidade, já que os sócios
valeram-se da pessoa jurídica para contrair dívidas, que não foram pagas,
lesando os credores.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

6
Agravo de Instrumento n.o 2024716-62.2020.8.26.0000 - Jaú - Voto no 27.458
Conforme
consagrado
entendimento
doutrinário
e
jurisprudencial, os bens dos sócios, em regra, não respondem pelas dívidas
contraídas pela empresa, uma vez que esta possui personalidade jurídica
distinta da de seus membros.
Assim, a desconsideração da personalidade jurídica
somente é admitida quando ocorrerem as hipóteses dispostas no artigo 50
do Código Civil, quais sejam, “abuso da personalidade jurídica,
caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial”.
De acordo com os elementos constantes dos autos,
forçoso concluir que inexistem, por ora, os requisitos autorizadores da
aplicação da teoria da desconsideração da personalidade jurídica.
Com efeito, não se ignora que as diligências realizadas
pela exequente, para a busca de bens da executada, restaram infrutíferas.
Ocorre que o fato de a exequente não ter localizado
bens em nome da executada não é suficiente para a adoção da excepcional
medida, sendo necessário que se demonstre a ocorrência de desvio de
finalidade ou de confusão patrimonial, conforme estabelecido pelo artigo 50
do Código Civil.
Neste sentido é a Jurisprudência deste Tribunal:
“Ação revisional de aluguel. Execução de verba
sucumbencial. Deferimento de pedido de descaracterização da personalidade jurídica e
determinação da inclusão dos sócios administradores no
pólo passivo da execução. Descabimento. A insuficiência
de bens não justifica a desconsideração da personalidade
jurídica, mas sim, como resulta inconteste da própria
redação do art. 50 do atual Código Civil, o abuso da
personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

7
Agravo de Instrumento n.o 2024716-62.2020.8.26.0000 - Jaú - Voto no 27.458
finalidade, ou pela confusão patrimonial. O só fato de uma
sociedade
comercial,
regularmente
constituída
e
registrada perante a Junta Comercial do Estado de São
Paulo, não ter bens passíveis de penhora não justifica a
desconsideração de sua personalidade jurídica e a
perseguição de bens particulares de seus sócios. Agravo
de instrumento provido” (Agravo de Instrumento 0255758-
97.2011.8.26.0000, Relator Romeu Ricupero, D. Julg.
19.01.2012).
Além disso, o Superior Tribunal de Justiça firmou o
entendimento de que o fato de a empresa não possuir bens para satisfazer
o credor, mesmo somado à dissolução irregular, não autoriza o avanço da
cobrança sobre o patrimônio particular dos sócios se não houver quaisquer
evidências de abuso da personalidade jurídica. Confira-se:
“AGRAVO
INTERNO.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA. EXECUÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA.
REQUISITOS.
DISSOLUÇÃO IRREGULAR E AUSÊNCIA DE BENS
PENHORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. CONCLUSÃO EM
CONFORMIDADE COM PRECEDENTE ESPECÍFICO DA
SEGUNDA SEÇÃO.
1.
Esta
Corte
Superior
firmou
seu
posicionamento no sentido de que a irregularidade no
encerramento das atividades ou dissolução da sociedade
não é causa suficiente para a desconsideração da
personalidade jurídica, nos termos do artigo 50 do Código
Civil, devendo ser demonstrada a ocorrência de caso
extremo, como a utilização da pessoa jurídica para fins
fraudulentos
(desvio
de
finalidade
institucional
ou
confusão patrimonial).
2. Conclusão do acórdão embargado em
conformidade com a orientação firmada pela Segunda
Seção no julgamento do EREsp 1.306.553/SC.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(...)
o quadro fático apurado pelo acórdão recorrido
foi a mera dissolução irregular e a insolvência da pessoa
jurídica, o que não são os requisitos da norma para
desconsideração da personalidade jurídica (confusão
patrimonial ou desvio de finalidade). A jurisprudência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

8
Agravo de Instrumento n.o 2024716-62.2020.8.26.0000 - Jaú - Voto no 27.458
desta Corte orienta que o encerramento da sociedade
somente será causa de desconsideração de sua
personalidade quando sua dissolução ou inatividade
irregulares tenham o fim de fraudar a lei, com o
desvirtuamento da finalidade institucional ou confusão
patrimonial.
Tais
fatos,
entretanto,
não
foram
demonstrados no caso em exame, contrariamente ao que
afirmam
os
embargantes”
(AgInt
nos
EAREsp
960.926/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI,
SEGUNDA
SEÇÃO,
julgado
em
09/08/2017,
DJe
21/08/2017).
“CIVIL.
DISSOLUÇÃO
IRREGULAR
DA
SOCIEDADE EMPRESÁRIA. DESCONSIDERAÇÃO DA
PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS
DO ABUSO DA PERSONALIDADE. ART. ANALISADO:
50, CC/02.
1. Ação de prestação de contas distribuída em
2006, da qual foi extraído o presente recurso especial,
concluso ao Gabinete em 05/07/2013.
2. Discute-se se o encerramento irregular da
sociedade empresária, que não deixou bens suscetíveis
de penhora, por si só, constitui fundamento para a
desconsideração da personalidade jurídica.
3.
A
criação
de
uma
sociedade
de
responsabilidade limitada visa, sobretudo, à limitação
para os sócios dos riscos da atividade econômica, cujo
exercício, por sua vez, a todos interessa, na medida em
que incentiva a produção de riquezas, aumenta a
arrecadação de tributos, cria empregos e gera renda,
contribuindo,
portanto,
com
o
desenvolvimento
socioeconômico do País.
4. No entanto, o desvirtuamento da atividade
empresarial, porque constitui verdadeiro abuso de direito
dos sócios e/ou administradores, é punido pelo ordenamento jurídico com a desconsideração da
personalidade jurídica da sociedade, medida excepcional
para permitir que, momentaneamente, sejam atingidos os
bens da pessoa natural, de modo a privilegiar a boa-fé
nas relações privadas.
5. A dissolução irregular da sociedade não pode
ser
fundamento
isolado
para
o
pedido
de
desconsideração da personalidade jurídica, mas, aliada a
fatos concretos que permitam deduzir ter sido o
esvaziamento do patrimônio societário ardilosamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

9
Agravo de Instrumento n.o 2024716-62.2020.8.26.0000 - Jaú - Voto no 27.458
provocado de modo a impedir a satisfação dos credores
em benefício de terceiros, é circunstância que autoriza
induzir existente o abuso de direito, consubstanciado, a
depender da situação fática delineada, no desvio de
finalidade e/ou na confusão patrimonial.
6. No particular, tendo a instância ordinária
concluído pela inexistência de indícios do abuso da
personalidade jurídica pelos sócios, incabível a adoção da
medida extrema prevista no art. 50 do CC/02.
7. Recurso especial parcialmente conhecido e,
nessa parte, desprovido” (REsp n 1.395.288
SP, 3a
Turma do STJ, rel. Min. Nancy Andrighi, j. 11.02.2014).
No caso, verifica-se que, além da ausência de bens, do
encerramento irregular e da multiplicidade de débitos da executada, a
agravante não indica de que forma teria ocorrido abuso da personalidade
jurídica.
Desta forma, não há, por ora, indícios da ocorrência de
quaisquer das hipóteses previstas no artigo 50 do Diploma Civil.
Acrescente-se que, no cumprimento de sentença no
0025236-38.2011.8.26.0302, movido em face da executada VT INDUSTRIA
E COMERCIO LTDA, também foi deferida a desconsideração da
personalidade jurídica para inclusão dos sócios, ora agravantes, no polo
passivo.
Contra tal decisão, foi interposto o agravo de
instrumento no 2023095-30.2020.8.26.0000, de relatoria do e. Des. Edgard
Rosa, da 22a Câmara de Direito Privado. Naquela oportunidade, deu-se
provimento ao recurso, para rejeitar o incidente de desconsideração da
personalidade jurídica.
Confira-se trecho do v. acórdão:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

10
Agravo de Instrumento n.o 2024716-62.2020.8.26.0000 - Jaú - Voto no 27.458
“3) O recurso foi tirado de ação declaratória de
inexigibilidade de título c/c cautelar de sustação de
protesto em que foi acolhido o pedido reconvencional,
para condenar a autora/reconvinda VT INDÚSTRIA E
COMÉRCIO LTDA. ao pagamento de R$ 29.864,51.
Iniciada a fase de cumprimento de sentença e
revelando-se infrutíferas as tentativas de localização de
bens, foi instaurado o incidente de desconsideração da
personalidade jurídica, acolhido pela decisão recorrida.
4) Preservado o entendimento do eminente
Magistrado, o recurso comporta provimento.
Como é cediço, o Código Civil adotou a Teoria
Maior da Desconsideração da Personalidade Jurídica,
abrigada em seu art. 50, que reclama, para tanto, a
demonstração do abuso da personalidade jurídica pela
empresa devedora, seja pela confusão patrimonial, seja
pelo desvio de finalidade. Portanto, ainda que sob a égide
do diploma processual anterior, a desconsideração da
personalidade jurídica somente poderia ocorrer se o
esgotamento
patrimonial
da
devedora
estivesse
associado a alguma das condutas identificadas pela lei
como desvio de finalidade, sendo certo que a mera
inadimplência não é suficiente para autorizar a superação
da sua autonomia patrimonial.
Nesse contexto, importa lembrar que o egrégio
Superior Tribunal de Justiça, resolvendo a divergência de
entendimento existente entre as Turmas da Segunda
Seção,
definiu
que
a
dissolução
de
sociedade
empresária, ainda que de forma irregular, não configura
fundamento suficiente a admitir a superação da sua
autonomia patrimonial:
(...)
É a orientação que passou a ser seguida, a
partir de então, pela jurisprudência do STJ:
(...)
Nesta 22a Câmara de Direito Privado adota-se o
mesmo entendimento:
(...)
Assim, para justificar a desconsideração da
personalidade jurídica da empresa executada, cabia à
agravada demonstrar o abuso da personalidade jurídica,
ou pela confusão patrimonial, ou pelo desvio de
finalidade, o que não se verifica no caso concreto.
A
exequente
limitou-se
a
sustentar
a
inexistência de bens em nome da devedora e a
dissolução irregular como causas justificadoras da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

11
Agravo de Instrumento n.o 2024716-62.2020.8.26.0000 - Jaú - Voto no 27.458
inclusão dos sócios no polo passivo da demanda.
Apontou o elevado endividamento e o fato de
a executada não ter sido localizada em sua sede,
afirmando
que
os
sócios
teriam
esvaziado
o
patrimônio da empresa, porque os bens caucionados
na cautelar de sustação de protesto não foram
localizados.
Sucede
que
tais
circunstâncias
não
caracterizam abuso praticado pela devedora com o
intuito de frustrar a satisfação do crédito perseguido,
tampouco provam eventual incremento patrimonial
pelos sócios que justifique a desconsideração a qual
foi baseada, tão-somente, na dissolução irregular.
Por fim, ressalta-se que não é aplicável às
relações privadas a Súmula 435 do STJ, que permite o
redirecionamento da execução fiscal para o sócio nos
casos de presumida dissolução irregular.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso,
para rejeitar o incidente de desconsideração da
personalidade
jurídica”
(g.n)
(AI
no
2023095-30.2020.8.26.0000, DJE 16/04/2020).
Assim, impõe-se a reforma da r. decisão agravada, a fim
de que a desconsideração da personalidade jurídica seja indeferida.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao
recurso.
Renato Rangel Desinano
Relator